Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-65.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme art. 215 do ECA.
2. Não há comprovação nos autos da tese de legítima defesa, sendo evidenciado que o representado foi o responsável pela agressão injusta à vítima.
3. A Defesa não demonstrou que a prática infracional cometida pelo adolescente era o único meio disponível para garantir sua integridade física no momento dos fatos, tornando inviável o acolhimento da tese de inexigibilidade de conduta diversa.
4. O dolo específico (animus necandi) é caracterizado pelo local do impacto (rosto) e pela gravidade das lesões, inviabilizando a desclassificação para lesão corporal.
5. A exclusão das qualificadoras somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso em tela.
6. Verificadas a gravidade e as circunstâncias do ato infracional, bem como as condições pessoais do adolescente, dentre elas o desprezo pela vida humana, correta a aplicação da medida de internação.
7. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.
8. Recurso conhecido e improvido.